Tribunal: TJMT
Processo: 1027674-16.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027674-16.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), DH INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 20.395.196/0001-78 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), CLEONES FAGUNDES DA SILVA - CPF: 207.421.261-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO HENRIQUE DA COSTA - CPF: 018.256.321-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. CDA. TAXA SELIC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu a exceção de
pré
-executividade
ap
re
sen
t
ada em execução fiscal, determinando a retificação dos valores constantes na CDA e condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que acolheu a exceção de
pré
-executividade e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios deve ser mantida, considerando a retificação voluntária dos índices de correção da CDA.

III. Razões de decidir:

3. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que os estados-membros podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se aos percentuais estabelecidos pela União (Tema 1.062 do STF).

4. A retificação da CDA pelo exequente ocorreu
ap
ós a oposição da exceção de
pré
-executividade, evidenciando o reconhecimento jurídico do pedido formulado pela parte executada,
sen
do desnecessária dilação probatória.

5. Conforme o princípio da causalidade, a parte que reconhece o pedido em sede de execução fiscal deve arcar com os honorários advocatícios.

6.
Entretanto, em
relação aos honorários advocatícios, reconhece-se a necessidade de adequação aos limites previstos nos §§ 3º e 5º do art. 85 do CPC, observando-se o escalonamento proporcional ao valor do proveito econômico obtido e, ainda, a redução pela metade, nos termos do § 4º do art. 90 do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: "
i)
A retificação de CDA
ap
ós a oposição de exceção de
pré
-executividade caracteriza reconhecimento do pedido, ensejando a condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela Fazenda Pública
;

ii
) os honorários devem ser fixados conforme os limites previstos nos §§ 3º e 5º do art. 85 do CPC, observando-se o escalonamento proporcional ao valor do proveito econômico obtido e, ainda, a redução pela metade
".

_____________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.065/1995, art. 13
; CPC,
a
rts
.
85, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1.216.078 RG (Tema 1.062), Rel. Min. Dias Toffoli, j. 18.06.2020; TJMT,
AgR
no AI nº 1005571-49.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 25.03.2024
;
STF, ARE 1.216.078 RG, Tema 1.062; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.221.117/DF, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 13.03.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO
(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0

que, nos autos da execução fiscal n.
1001107-88.2019.8.11.0010
ajuizada
em face de

DH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA
,
acolheu a exc
eçã
o de
pré
-executividade
ap
re
sen
t
ada pela parte agravada
, para determinar que a CDA n. 2017224363 seja atualizada com a
ap
licação da taxa
S
elic
, nos termos do
Tema n. 1.062 do Supremo Tribunal Federal
.

A parte agravante aduz, em síntese,
que a CDA já havia sido corrigida antes da oposição da exceção, invocando a ausência de interesse processual da agravada.

Alega, ainda, que a condenação em honorários advocatícios foi fixada inadequadamente, devendo ser substituída pela
ap
licação do critério de equidade, conforme prevê o art. 85, §8º, do CPC, quando o proveito econômico é elevado.

Com base nesses fundamentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para sustar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi
indeferido (Id.
243206650
).

Contrarrazões
ap
re
sen
t
adas pela parte agravada, pugnando pelo não provimento do recurso, com a manutenção da decisão agravada (Id.
244428696
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO
CURVO
(
RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da execução fiscal n. 1001107-88.2019.8.11.0010 ajuizada em face de
DH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA
, acolheu a exceção de
pré
-executividade
ap
re
sen
t
ada pela parte agravada, para determinar que a CDA n. 2017224363 seja atualizada com a
ap
licação da taxa
S
elic
, nos termos do Tema n. 1.062 do Supremo Tribunal Federal.

A controvérsia central reside na possibilidade de se discutir os índices de correção monetária e das taxas de juros moratórios fixados pela Fazenda Pública, ora agravante, na CDA em questão, em sede de exceção de
pré
-executividade.

Para acolher a exceção de
pré
-executividade
ap
re
sen
t
ada pela parte agravada e, consequentemente, condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários, o d. Juízo
a quo
assim entendeu (Id.
165486097 – autos de origem
):

“
A Fazenda Pública já alterou os índices de correção da CDA exequenda,
ap
re
sen
t
ando, inclusive a CDA retificada e atualizada (Id. 151850837).

No entanto, é certo que a CDA foi alterada pelo credor/parte
Excepta
somente
ap
ós a
ap
re
sen
t
ação de defesa pelo Excipiente, que sustentou o excesso de execução e
ap
licação do Tema 1062 do STF.

Diante disso, em observância ao princípio da causalidade, entendo que ao advogado cabe a fixação de honorários de sucumbência.

(...)

Com essas considerações,
ACOLHO a exceção de
pré
-executividade
proposta por DH INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - EPP para determinar que a CDA 2017224363 seja atualizada com a
ap
licação da Taxa SELIC, em conformidade com o Tema 1062 STF.

Com a
ap
re
sen
t
ação das CDA retificada nos autos, prossiga-se a execução com relação ao crédito restante.

Tendo em vista a extinção de parte do crédito tributário,
CONDENO
a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 5% (cinco por cento) sobre o proveito econômico, consoante dispõe o artigo 85, §3º, I, do Código de Processo Civil, cujo valor será devido pela metade em 2,5% (dois virgula cinco por cento), nos termos do artigo 90, §4º do mesmo diploma legal
”.

[
g.o
].

Pois bem.

A respeito do assunto, o Supremo Tribunal Federal, ao
ap
reciar o tema em sede de repercussão geral, no recurso paradigma ARE 1.216.078 (Tema n. 1.062), firmou o entendimento de que "
os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins
".

Esta Corte, por sua vez, tem reiterado o entendimento de que "
a União, por meio do artigo 13 da Lei nº 9.065/95, dispõe que os indexadores dos títulos federais são a Taxa Selic, porquanto não é devida a adoção de índices que a superem
" (TJMT, N.U 1005571-49.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/03/2024,
Publicado
no DJE 03/04/2024).

No caso concreto, a própria Fazenda Pública reconhece a necessidade de adequação dos valores executados, confessando que "
as Certidões de Dívida Ativa do Estado de Mato Grosso
foram/estão
sen
do atualizadas, a fim de adequar-se à nova lei estadual, com correção exclusiva pela Taxa Selic
".
[
g.n
]
.

Nesse
sen
t
ido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO – DECISÃO REFORMADA PELO JUÍZO AD QUEM – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA CDA – LIMITAÇÃO AOS INDICES ESTABELECIDOS PELA UNIÃO (TEMA 1.062 DO STF)
– REDUÇÃO DO QUANTUM EXECUTADO – VÍCIO DE OMISSÃO E/OU CONTRADIÇÃO NÃO DEMONSTRADOS – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

A matéria referente à atualização monetária pode ser discutida em exceção de
pré
-executividade. Precedente do STJ.

O STF ao julgar o recurso paradigma ARE 1216078 RG (Tema 1.062) fixou a tese no
sen
t
ido de que “os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”.

Se os índices utilizados pelo Fisco Estadual forem superiores à taxa SELIC, eles devem ser redimensionados.

Au
sen
t
e
s os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que
ap
e
nas se destinam à rediscussão da matéria já
ap
reciada, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta”.

(
TJMT –
N.U 1014565-66.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/06/2024, publicado
no DJE 28/06/2024)
.
[
g.n
].

O referido reconhecimento reflete o erro na fixação dos índices de atualização, o que corrobora a tese defendida pela parte executada na exceção de
pré
-executividade, sem a necessidade -
por óbvio
- de dilação probatória.

Logo, não há que se falar em perda do interesse processual, uma vez que a retificação da CDA ocorreu
ap
e
nas
ap
ós a manifestação da parte executada por meio da exceção de
pré
-executividade.

Resta, portanto, evidente que houve o reconhecimento jurídico do pedido formulado pela parte executada,
sen
do desnecessária qualquer dilação probatória para tanto.

Consoante o princípio da causalidade, o reconhecimento do pedido enseja a condenação da parte que sucumbiu ao pagamento dos honorários advocatícios, visto que foi a atitude da executada que impulsionou a Fazenda Pública a proceder à necessária retificação da CDA executada.

Nesse
sen
t
ido, esta c. primeira Câmara de Direito Público e Coletivo tem o entendimento de que, havendo reconhecimento do pedido do executado, pelo exequente, é devida a sua condenação ao pagamento de honorários:

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –
RECONHECIMENTO DO PEDIDO DO EXECUTADO
– EXTINÇÃO DA AÇÃO –
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
– REDUÇÃO DO ART. 90, C
AP
UT E §4º, DO CPC – ARBITRAMENTO POR EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE – TEMA REPETITIVO 1.076 DO STJ – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Somente se admite o arbitramento dos honorários sucumbenciais por critério de equidade nos casos excepcionalmente dispostos no § 8º, do art. 85, do CPC, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, por meio do precedente qualificado cadastrado sob o Tema 1.076 dos Recursos Repetitivos, o qual definiu o alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

2. No caso dos autos, o valor do proveito econômico obtido com o reconhecimento do pedido não se enquadra ao
sen
t
ido semântico das palavras, já que este é claro, e, inclusive, de relevante monta, e deve ser considerado pelo valor
ap
urado na data da extinção da ação, por ser a data da constituição do direito, sobretudo porque não impugnado especificamente o c
ap
ítulo que fixou o valor do proveito econômico.

3. Inexistindo situação ou fato novo c
ap
az de alterar o decidido, a decisão recorrida deve ser mantida pelos próprios e jurídicos fundamentos”.

(
TJM –
N.U 1007942-49.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2024, publicado
no DJE 31/07/2024).

[
g
.n
].

Em relação ao pedido de sobrestamento do feito, não há dúvidas quanto ao reconhecimento da repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 1.412.069/PR (Tema 1.255/STF), em que se discute a “
possibilidade da fixação dos honorários por
ap
reciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”
, à luz dos artigos 2º, 3º, I e IV, 5º,
c
ap
ut
, XXXIV e XXXV, 37,
c
ap
ut
, e 66, § 1º, da Constituição Federal.

Entretanto, não há nenhuma determinação de suspensão da tramitação dos processos que versem sobre a matéria, razão pela qual entendo que, neste momento, prevalece a
ap
licação da tese repetitiva fixada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do Tema 1.076, que continua a ser de observância obrigatória.

Dessa forma, a fixação dos honorários sucumbenciais com base na equidade configuraria violação aos §§ 2º e 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, além de contrariar a tese fixada no tema 1076 do c. STJ, que estabeleceu a impossibilidade de fixação dos honorários por
ap
reciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

Assim, na hipótese, sem desconsiderar o que prevê o §2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, os honorários devem ser fixados no percentual mínimo estabelecido na legislação processual.

Por outro lado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no
sen
t
ido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure
reformatio in pejus
(Precedentes:
AgInt
no
AREsp
n. 2.221.117/DF, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 16/3/2023;
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.978.112/RJ, Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, Primeira Turma, julgado em 9/11/2022,
DJe
de 11/11/2022;
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.055.080/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022,
DJe
de 9/9/2022; REsp n. 1.847.229/RS, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 10/12/2019,
DJe
de 19/12/2019).

No caso, infere-se que o Juízo
a quo
, ao fixar os honorários sucumbenciais, não observou o disposto no Código de Processo Civil, mais precisamente o escalonamento contido no § 3º e § 5º do art. 85, visto que o proveito econômico obtido supera a 200 (duzentos) salários-mínimos.

Além disso, é importante mencionar que o proveito econômico obtido pela parte agravada consiste no valor efetivamente devido, ajustado pela Taxa Selic, ou seja, na diferença entre o valor original da CDA e o montante efetivamente devido
ap
ós a decisão que acolheu a exceção de
pré
-executividade
ap
re
sen
t
ada pela parte executada.

Nesses termos, o
decisum
recorrido deve ser reformado no tocante aos honorários advocatícios, os quais devem ser fixados conforme os limites mínimos legais de cada faixa de escalonamento, ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, com fundamento no art. 85, §§ 2º e 3º, incisos I e II e § 5º, do Código de Processo Civil, e em observância ao Tema Repetitivo n. 1076 do Superior Tribunal de Justiça.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto
.

Por se tratar de matéria de ordem pública, reformo, de ofício, a
decisão
recorrida tão somente para
adequar os honorários advocatícios, devendo-se observar os limites mínimos legais de cada faixa de escalonamento, ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos e assim por diante, devendo ainda ser
ap
licada a regra contida no artigo 90, §4º, do CPC, conforme disposto na decisão recorrida.

Por ser parte vencida, em atenção ao entendimento fixado quando do julgamento do Tema 1.059 do c. STJ, majoro a verba honorária devida em mais 1% (um por cento), por escalonamento, alcançando
o montante
de 11% (onze por cento) sobre o valor d
o proveito econômico
, devendo ser
ap
licada ainda a regra contida no artigo 90, §4º, do CPC
, conforme disposto no
decisum
recorrido
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024